Tribunal: TJSP
Processo: 1031526-30.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Alegação de que o contrato é de abertura de crédito e não CCB, e falta de demonstração do saldo devedor e sua evolução – As cédulas de crédito bancário são títulos executivos extrajudiciais, conforme dispõem o art. 28 da Lei n. 10.931/04 e Súmula 14 desta Corte de Justiça, estando enquadrada no CPC, art. 784, XII –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Alegação de que o contrato é de abertura de crédito e não CCB, e falta de demonstração do saldo devedor e sua evolução – As cédulas de crédito bancário são títulos executivos extrajudiciais, conforme dispõem o art. 28 da Lei n. 10.931/04 e Súmula 14 desta Corte de Justiça, estando enquadrada no CPC, art. 784, XII – Inconstitucionalidade inexistente - A cédula de crédito bancário tem força executiva própria, o que dispensa assinatura por duas testemunhas - O documental apresentado pelo banco satisfaz os requisitos legais a evidenciar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo – Sentença mantida – Recurso desprovido.